Tribunal: CARF
Processo: 11624.720218/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720218/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.871 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
CCSP - XXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESAPROPRIAÇÃO CONFIRMADA
PELA JUSTIÇA.
Quando comprovado que a área do imóvel se encontra inteiramente dentro de
Parque Estadual instituído mediante ato do órgão competente, e que foi o
mesmo imóvel objeto de ação judicial, sendo o contribuinte indenizado pelo
Estado em razão da desapropriação sofrida, o ITR não deve mais ser cobrado
do contribuinte.
Independente de ter havido o registro de incorporação na matrícula do imóvel,
a sentença judicial transitada em julgado já reconhece a desapropriação do
imóvel em favor do Estado antes dos fatos geradores do ITR cobrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720218/2012-13
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720218/2012-13

A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 235 e ss).
Pois bem. Contra a interessada supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos
demonstrativos de fls. 83 a 94, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR dos Exercícios
2008 e 2009, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de
R$ 1.121.708,35, relativo ao imóvel rural denominado Gleba Barra Bonita, com área total de
1.206,0 ha., NIRF 2.962.140-2, localizado no município de Antonina/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 90 a 92) a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que o
contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar documentos para comprovação do Valor da
Terra Nua declarado nas DITRs dos Exercícios 2008 e 2009; que na resposta encaminhada o
contribuinte afirmou que o imóvel foi desapropriado pelo Estado do Paraná, conforme Decreto
n.o 5.590 e 5.591, de 1978, confirmada por decisão proferida em 23/06/86, que julgou procedente
a ação, incorporando 718,7 ha ao patrimônio do Estado do Paraná, mas que, face à não
demarcação dessa área, não seria possível levantamento do VTN da área remanescente; que não
houve imissão prévia do Estado na posse do imóvel e não consta da matrícula que houve
transferência/incorporação do imóvel ao patrimônio do Poder Público, não havendo elementos
que indiquem que o contribuinte não era o efetivo proprietário nos exercícios 2008 e 2009; e que,
diante da falta de comprovação, foi alterado o VTN declarado do imóvel para o apurado com
base nas informações do Sistema de Preços de Terra da Receita Federal – SIPT, para o
Município de Antonina, de R$ 2.200,00/há para o Exercício 2008 e de R$ 3.000,0/ha para 2009,
valor relativo a terras mistas não mecanizáveis. Instruíram o lançamento os documentos de fls.
02 a 82.
Cientificada do lançamento, em 26/11/2012, por via postal (AR às fls. 95), a
interessada apresentou a impugnação de fls. 98 a 116, em 26/12/2012, acompanhada dos
documentos de fls. 117 a 208, na qual argumentou que o lançamento deveria ser revisto pelas
seguintes razões, em síntese:
1. Falta da apresentação de Laudos de Avaliação do imóvel;
2. Não considerou um fato consolidado que é a desapropriação realizada pelo
Estado do Paraná, conforme Decretos n.o 5.590 e 5.591, confirmadas por decisão
judicial;
3. Arbitrou o valor por hectare da terra nua pelo SIPT, considerando a área como
terra mista não mecanizável, sendo que o imóvel se enquadra como terra mista
inaproveitável, pela sua localização, declividade acentuada, proibição de uso por
estar ocupada com Mata Atlântica Nativa, dentre outras;
4. Não considerou que todas as áreas ocupadas por floresta nativa são isentas de
tributação a partir de 2007, independente da localização do imóvel e da
apresentação do ADA, conforme jurisprudência judicial;
5. Conforme Decreto n.o 4.382, de 2002, art. 2o, §1o e inciso II, o ITR incide até a
data da incorporação do imóvel ao patrimônio público; o imóvel foi
desapropriado pelos decretos citados, confirmada por decisão judicial transitada
em julgado em 23/06/1986, que incorporou ao patrimônio do Estado do Paraná a
área de 718,7 ha. do total de 732,7 ha;
6. Ainda que não se acolha o argumento acima, partindo da conceituação de áreas
de preservação permanente e considerando que o IAP – Instituto Ambiental do
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720218/2012-13

Paraná informou que o imóvel tem sua área localizada em Zona de Mata
Atlântica, onde não é permitido nenhum tipo de atividade, tratando-se de Área de
Proteção Ambiental, fica evidente que toda a área é isenta de tributação pelo ITR,
e que, conforme entendimento jurisprudencial, o Ato Declaratório Ambiental não
é imprescindível para o reconhecimento da área isenta;
7. Ainda que não se acolha a isenção total, o lançamento deve ser revisto, posto que
o valor por hectare foi arbitrado considerando a área como terra mista não
mecanizável e o imóvel se enquadra como terra mista inaproveitável; e foi
constatado que a declaração do ITR foi feita erroneamente, com área total maior
do que os 732,70 ha. de sua propriedade, indicado na matrícula, sendo que os
restantes 473,3 ha. pertencem a terceiros; e que, assim, conforme simulação do
ITR 2008 e 2009 que anexa, considerando o uso real do solo demonstrado em
laudos anexados, que comprovam a existência de floresta nativa, obtém-se o ITR
a pagar de apenas R$ 10,00 para cada Exercício.
Constou ainda da impugnação vários demonstrativos da nova distribuição das
áreas do imóvel nos dois Exercícios fiscalizados, com indicação de áreas de preservação
permanente, de reserva legal e de mata nativa não declaradas nas DITRs processadas e
considerando o VTN com base no valor informado no SIPT para terras inaproveitáveis.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 235 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2008, 2009
NIRF 2.962.140-2. Imóvel: Gleba Barra Bonita.
SUJEITO PASSIVO DO ITR.
São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer título de imóvel rural, assim definido em lei.
O expropriado é contribuinte do ITR em relação aos fatos geradores ocorridos até a data
da perda da propriedade ou da imissão prévia do expropriante na posse do imóvel.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Constatado erro de preenchimento da declaração processada quanto à área total do
imóvel, impõe-se a alteração do lançamento quanto a esse item.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação sobre áreas não declaradas de preservação permanente,
reserva legal, matas nativas e outras é necessária a comprovação da existência efetiva
dessas áreas no imóvel rural e do cumprimento de exigências legais, como entrega do
ADA ao Ibama no prazo previsto em legislação específica.
VALOR DA TERRA NUA.
A apuração do VTN com base em valores extraídos do SIPT tem amparo legal. É
cabível acolher em parte argumento da impugnação para alteração da base de cálculo do
imposto apurada exclusivamente com utilização do valor da terra não mecanizável
extraído do SIPT, quando há indicação de que parte da área do imóvel se enquadra na
classificação de inaproveitável.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720218/2012-13

Resumidamente, entendeu a DRJ por:
1. Afastar a preliminar de ilegitimidade passiva;
2. Reconhecer o erro de preenchimento das DITRs quanto à área total do
imóvel, alterando-a para 732,7 ha;
3. Afastar a isenção pretendida pelo sujeito passivo, em razão da não entrega
do Ato Declaratório Ambiental ao Ibama;
4. Reduzir o VTN do imóvel, atribuindo à área de preservação permanente de
76,9 ha, o valor indicado na tabela SIPT para terras inaproveitáveis, de R$
920,00 por hectare, no Exercício de 2008 e de R$ 1.000,00, no Exercício
de 2009.
Com a alteração da área total do imóvel para 732,7 ha., alterou-se, também,
consequentemente, a alíquota de cálculo de 8,60% para 4,70%, conforme previsão legal, em
razão do tamanho do imóvel e grau de utilização declarado.
E, considerando o VTN anteriormente indicado para os dois Exercícios, alterou-se
o imposto devido referente ao Exercício 2008, indicado no Demonstrativo de fls. 83/84, de R$
228.175,20 para R$ 71.134,87, e, ao Exercício 2009, indicado no Demonstrativo de fls. 85/86, de
R$ 311.148,00 para R$ 96.082,10.
Visto que foi declarado imposto de R$ 1.509,36 nos dois Exercícios, restou a
diferença de imposto devido nos valores respectivos de R$ 69.625,51 e R$ 94.572,74.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 255 e ss),
repisando, em grande parte, sua linha de defesa, ancorada nos seguintes fundamentos:
a) O imóvel que era de propriedade da Recorrente e foi desapropriado pelo Estado
do Paraná através dos decretos n° 5590 e 5591 de 1978.
b) Naquela época, o Instituto de Terras e Cartografia do Paraná assumiu, por
determinação do Estado, a execução das medidas de guarda, fiscalização,
conservação e regeneração das florestas existentes no local.
c) E a privação do direito de propriedade da Recorrente e a tomada da posse das
terras pelo Estado do Paraná foi confirmada por decisão judicial proferida nos
autos de indenização, transitada em julgado em 23/06/1986.
d) Considerando que os Decretos que desapropriaram o imóvel de propriedade da
Recorrente são do ano de 1978, não deve ser acolhida a argumentação da Egrégia
Turma, uma vez que na época dos fatos geradores o imóvel não pertencia mais a
Recorrente.
e) Se o imóvel foi desapropriado pelos citados Decretos, restando a guarda do
imóvel que está localizado dentro do Parque do Marumby para o ITC do Paraná,
não pode a Recorrente ser responsabilizada pelo pagamento ora questionado.
f) Em relação à Área de Preservação Permanente, a alegação de que é necessário o
registro do ADA — Ato Declaratório Ambiental na matrícula do imóvel para que
a área seja reconhecida não merece prosperar.
g) O IAP — Instituto Ambiental do Paraná, vinculado à Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, informou que o imóvel de propriedade da
impugnante tem sua área localizada em Zona de Mata Atlântica, onde não é
permitido nenhum tipo de atividade. Trata-se de Área de Proteção Ambiental, em
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720218/2012-13

função dos recursos hídricos e da existência de unidades remanescentes da
Floresta Atlântica.
h) Para além do exposto, os valores tomados como base para cálculo do imposto
eventualmente devido devem ser revistos.
i) Para o cálculo do valor do imposto, deve ser considerado que existe floresta
nativa em 100% da área do imóvel, de forma que o valor do imposto deve ser
revisto.
j) Foi anexado a impugnação apresentada, simulação do ITR 2008 e 2009 conforme
uso do solo demonstrado nos Laudo anexados, realizadas de acordo com a
situação real do imóvel, que comprovam a situação real da existência de floresta
nativa no imóvel, onde obtém-se um imposto do ITR a pagar de apenas R$ 10,00
(dez reais) para cada exercício.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
Conforme se depreende da análise do Recurso Voluntário, pretende o recorrente a
reforma do Acórdão em vergasta, alegando, em síntese, não ser mais de sua propriedade o
imóvel em questão, sob o fundamento que o imóvel foi desapropriado pelo Estado do Paraná,
através dos Decretos do Estado do Paraná no 5.590/1978 e no 5.591/1978, para criação de parque
ecológico, em data anterior a ocorrência do fato gerador.
Como se observa, sinteticamente, a discussão travada nos presentes autos diz
respeito à legitimidade passiva do contribuinte, relativamente ao imóvel rural em comento, em
face da suposta desapropriação da terra.
A autoridade fiscal, apesar de ter verificado que o imóvel em questão é o mesmo
enquadrado pelos Decretos no 5.590/1978 e no 5.591/1978 e objeto da ação de desapropriação no
3915, entendeu que o recorrente seria sujeito passivo do ITR, pois não foi comprovada a imissão
na posse do estado do Paraná.
A Delegacia de Julgamento, ao apreciar o argumento do sujeito passivo,
confirmou o entendimento da autoridade fiscal, consignando que a ausência de averbação na
matrícula do imóvel da desapropriação e da transferência da propriedade para o Estado do
Paraná seria fato suficiente para caracterizar o ora recorrente como contribuinte do ITR em
relação ao aludido imóvel.
Pois bem.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720218/2012-13

O sujeito passivo do ITR é aquele que possui o animus domini em relação àquele
imóvel, capaz de justificar a tributação, na forma que exigem os artigos 1o e 4o, da Lei no
9.363/1996, in verbis:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
No mesmo sentido, prescreve o artigo 31 do Código Tributário Nacional, senão
vejamos:
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Neste ponto, aliás, impende suscitar que os dispositivos retro, alternativamente,
são por demais enfáticos ao estabelecerem que o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel
rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, reforçando o
entendimento de que, inobstante haver o "proprietário" do imóvel, se este não detiver o domínio
útil, afasta-se, assim, sua legitimidade passiva.
Nessa toada, não cabe à autoridade fiscal, discricionariamente, escolher o
contribuinte a partir de sua propriedade (uma das hipóteses legais), afastando-se dos
elementos que comprovam a inexistência de seu domínio útil e, bem assim, a posse a
qualquer título de terceiros (duas das hipóteses legais).
No caso concreto, o recorrente juntou aos autos documentos suficientes e que
comprovam suas alegações, quais sejam:
i)
Os decretos que determinam a desapropriação de 1978;
ii)
A sentença que declarou a incorporação da área de 718,70 hectares ao
patrimônio do Estado do Paraná, já de posse do Estado, transitada em
julgado em 23/06/1986;
iii)
Comprovação acerca do erro de fato quanto à área total do imóvel
declarado, já acolhida pela decisão recorrida.
Depreende-se da documentação retro mencionada, ter razão o recorrente ao
argumentar não ser mais o proprietário do referido imóvel, em especial pelo teor da decisão
judicial, senão vejamos:
[...] "De fato, declarando de utilidade pública a área e de proteção permanente as
florestas nela existentes, chamou a si o réu essa responsabilidade. E tanto isso é certo,
que logo tratou de promover através do ITC. [Instituto de Terras e Cartografia do
Paraná], a limitação, guarda e fiscalização dos imóveis alcançados pelos decretos.
Por tudo isso, tem-se como certo que o direito de propriedade dos autores ficou
descaracterizado. (...)
Pelo exposto, julgo procedente a ação, incorporando ao patrimônio do Estado do
Paraná a área de 718,70 hectares, área contida dentro dos limites do Parque
Marumby."(destacou-se)
Sendo assim, conforme já exposto, toda a área do imóvel já havia sido
desapropriada antes dos fatos geradores do ITR objeto deste processo (sobretudo em razão dos
Decretos do Poder Executivo Estadual e da ação judicial proposta pelo contribuinte para buscar
indenização pela desapropriação do imóvel, com decisão favorável ao mesmo).
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720218/2012-13

A propósito, cabe pontuar que este Conselho já julgou caso relativo ao mesmo
imóvel do contribuinte (NIRF no 2.962.140-2), em relação aos exercícios de 2004 e 2005, nos
autos do Processo no 10980.008450/2008-73 e que, inclusive contou com a conversão do
julgamento em diligência para esclarecimento dos fatos, tendo sido, naquela oportunidade,
afastada a legitimidade passiva do recorrente. É de se ver:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. DESAPROPRIAÇÃO CONFIRMADA
PELA JUSTIÇA.
Quando comprovado que a área do imóvel se encontra inteiramente dentro de Parque
Estadual instituído mediante ato do órgão competente, e que foi o mesmo imóvel objeto
de ação judicial, sendo o contribuinte indenizado pelo Estado em razão da
desapropriação sofrida, o ITR não deve mais ser cobrado do contribuinte.
Independente de ter havido o registro de incorporação na matrícula do imóvel, a
sentença judicial transitada em julgado já reconhece a desapropriação do imóvel em
favor do Estado antes dos fatos geradores do ITR cobrado.
(Acórdão no 2201-005.413 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Cons. Relator: Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim).
Em razão dos substanciosos fundamentos utilizados no Acórdão acima, aproveito
a oportunidade para reproduzi-los no presente voto, endossando a argumentação tecida:
[...] Em síntese, a RECORRENTE defende sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da presente exação tributária sob o fundamento que o imóvel foi desapropriado
pelo Estado do Paraná, através dos Decretos do Estado do Paraná no 5.590/1978 e no
5.591/1978, para criação de parque ecológico, em data anterior a ocorrência do fato
gerador.
Conforme se verifica dos arts. 2o e 3o do Decreto Estadual no 4.484/1981 (fls. 270/273),
o Decreto no 5.590/1978 declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, os
imóveis de domínio privado compreendidos no perímetro do futuro Parque Estadual
Marumbi I; ao passo que o Decreto no 5.591/1978 declarou permanentes as florestas
nativas, tanto de domínio público, como particular, existentes na área anteriormente
citada.
O RECORRENTE, então, afirmou que a privação do seu direito de propriedade e a
tomada da posse das terras pelo Estado do Paraná foram confirmados pela decisão
judicial em ação de indenização por desapropriação no 3915, transitada em julgado em
23/06/1986 (certidão de fl. 56).
A DRJ, ao apreciar o argumento da RECORRENTE, entendeu que a ausência de
averbação na matrícula do imóvel da desapropriação e da transferência da propriedade
para o Estado do Paraná é fato suficiente para caracterizar a ora RECORRENTE como
contribuinte do ITR em relação ao aludido imóvel.
Em suas razões recursais, a RECORRENTE invocou o art. 2o, §1o, II, do RITR/2002
(Decreto Federal no 4.382/02) para afirmar que o ITR incide sobre a propriedade rural
declarada de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social:
I - até a data da perda da posse pela imissão prévia do Poder Público na posse;
II - até a data da perda do direito de propriedade pela transferência ou pela
incorporação do imóvel ao patrimônio do Poder Público.
Afirmou que, no caso em tela, ocorreram os seguintes fatos: i) os decretos que
determinam a desapropriação são de 1978; ii) a sentença que declarou a incorporação da
área de 718,70 hectares ao patrimônio do Estado do Paraná, já de posse do Estado,
transitou em julgado em 23/06/1986; e iii) o precatório para pagamento da indenização
pela desapropriação indireta foi expedido em março de 1987, já quitado.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720218/2012-13

Assim, entendeu que “a imissão na posse do Estado do Paraná da área desapropriada
ocorreu quando da publicação dos decretos, uma vez que o ente público promoveu
desde logo a limitação, guarda e fiscalização dos imóveis alcançados pelos decretos
através do Instituto de Terras e Cartografia do Paraná, descaracterizando, desde
então, o direito de propriedade da ora Recorrente, conforme declarado na sentença
judicial supra mencionada” (fl. 141).
Por outro lado, asseverou que, na hipótese de se considerar a perda do direito de
propriedade quando da ação judicial de indenização, o trânsito em julgado desta ocorreu
bem antes dos fatos geradores objeto do presente lançamento (fl. 141):
No entanto, mesmo que considerada a posse da área pelo Estado na data do
trânsito em julgado da decisão que determinou a incorporação da área de 718,70
hec ao patrimônio do Estado, da expedição do precatório ou, ainda, do efetivo
pagamento da indenização judicial, todas são muito anterior a data dos exercícios
lançados no auto de infração, implicando nulidade do lançamento.
Em análise prévia, a 1o Turma da 1a Câmara da 2a Seção entendeu ser necessário
esclarecer se a área objeto da decisão proferida na ação de indenização no 3915 é o
mesmo imóvel objeto do presente caso, razão pela qual determinou a conversão em
diligência. A diligência era fundamental pois, sendo o imóvel objeto de processo de
desapropriação em data anterior à data de ocorrência do fato gerador, estaria
configurada a ilegitimidade passiva da RECORRENTE para responder pela exação
tributária.
Isto porque, a questão de desapropriação indireta de imóveis não é nova no âmbito do
CARF, e este tribunal administrativo tem o entendimento consolidado que a criação de
parques públicos e florestas nacionais afasta a legitimidade passiva do contribuinte para
responder pelo ITR, a conferir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2006
ITR. IMÓVEL DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO DA POSSE. PERDA DA
POSSE ANTERIORMENTE À DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR.
DECRETO
CRIADOR
DA
FLORESTA
NACIONAL.
PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Comprovado nos autos que a área total do imóvel está dentro dos limites da
Floresta Nacional criada antes da data de ocorrência do fato gerador do qual
decorreu a perda da posse e esvaziamento do conteúdo econômico inerente à
exploração do direito de propriedade e tendo sido a gleba integrada a estrutura do
IBAMA, deve-se cancelar o lançamento por ilegitimidade passiva do
proprietário.
(Acórdão no 2401-006.526 de 9/5/2019)
***
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Data do fato gerador: 01/01/2009
RECURSO DE OFÍCIO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE PELO PODER
PÚBLICO
Demonstrado nos autos, de maneira inequívoca, que houve, no curso do processo
de desapropriação do imóvel, imissão provisória na posse em favor do Poder
Público, em data anterior à do fato gerador do ITR/2009 (1o.01.2009, nos termos
do art. 1o, §1o da Lei no 9.393/96), não há como prosperar o crédito tributário
lançado em nome do impugnante, posto que não há incidência do ITR.
(Acórdão no 2402-006.756 de 08/11/2018)
***
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720218/2012-13

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Não incide o imposto sobre imóvel inteiramente localizado em área de
preservação permanente transformada em Parque Estadual instituído por Decreto
Estadual.
Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 2801-003.576 de 16/07/2014, 1a Turma Especial da 2a Seção)
Assim, bastava ao contribuinte comprovar que no presente caso a área em questão foi
efetivamente aquela objeto do processo de desapropriação no 3915, objeto da certidão
de fl. 56 e da sentença de fls. 57/61.
Este fato foi plenamente comprovado pelo relatório de diligência fiscal de fls. 285/290
que, apesar de ter afirmado que apenas houve averbação da transferência da propriedade
em 2016 (fls. 181 e 187), apontou com clareza que a área objeto da presente exação
fiscal fazia parte do perímetro delimitado pelos Decretos Estaduais no 5.590/1978 e no
5.591/1978, para criação de parque ecológico.
Merece um breve esclarecimento a conclusão alcançada pela autoridade de origem em
seu relatório de diligência fiscal.
Em breve síntese, a autoridade fiscal, apesar de ter verificado que o imóvel em questão
é o mesmo enquadrado pelos Decretos no 5.590/1978 e no 5.591/1978 e objeto da ação
de desapropriação no 3915, entendeu que o RECORRENTE era sujeito passivo do ITR
pois não foi comprovada a imissão na posse do estado do Paraná.
Acontece que neste caso a imissão na posse decorre de expressa previsão legal, não
sendo necessário aguardar, no caso concreto, o Registro de Incorporação na matrícula
do imóvel, pois já havia sentença judicial reconhecendo que o imóvel estava nas áreas
de utilidade pública e preservação permanente decretadas pelo Estado do Paraná.
É que o contribuinte, na década de 80, ingressou com ação judicial de indenização em
razão da desapropriação sofrida pela limitação do uso de seu imóvel. Assim, quando o
Poder Judiciários deferiu o pleito do contribuinte, foi reconhecido que o imóvel se
encontrava dentro da área em que o Estado do Paraná estabeleceu limitação de uso. Por
este motivo, s.m.j., entendo que era desnecessário o ato formal de registro da
incorporação na matrícula do imóvel, já que os próprios Decretos do Estado tiveram
este próposito. A conferir.
A Lei n° 9.985, de 18.07.2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza, estabeleceu critérios e normas para a criação, implantação e
gestão das unidades de conservação.
Art. 2o. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais,
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes,
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias
adequadas de proteção;
(...)
Art. 7° As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois
grupos, com características específicas:
I - Unidades de Proteção Integral;
II - Unidades de Uso Sustentável.
§1o. O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza,
sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção
dos casos previstos nesta Lei.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720218/2012-13

Tal legislação categorizou os Parques como uma forma de Unidade de Proteção
Integral, de maneira que todos os terrenos particulares que ali se encontrem passam a
ser de posse e domínio útil do ente que institui o parque, devendo ser objeto de
desapropriação, in verbis:
Art. 8o. O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes
categorias de unidade de conservação:
(...)
III - Parque Nacional;
(...)
Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica,
possibilitando a realização de pesquisas cientificas e o desenvolvimento de
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a
natureza e de turismo ecológico.
§ 1o. O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com
o que dispõe a lei.
(...)
§ 4o. As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município,
serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural
Municipal.
Ou seja, de acordo com a Lei no 9.985/2000, os Parques (Nacional, Estadual ou
Municipal) são Unidades de Proteção Integral, para as quais só é admitido o uso indireto
(aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais) dos
seus atributos naturais.
Assim, as terras inseridas em Parques não podem ser exploradas comercialmente, posto
que seu único objetivo é a preservação de ecossistemas naturais, possibilitando, apenas,
a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação
ambiental, de recreação e de turismo ecológico.
Com a criação do Parque Estadual do Marumbi pelos Decretos no 5.590/78 e no
5.591/78 do Estado do Paraná, a área nele inserida (que contém o imóvel objeto do
presente caso) passou a ser controlada pelo poder público, de forma a não haver
possibilidade de qualquer tipo de exploração, a não ser ambiental (mediante prévia
autorização dos órgãos governamentais de controle do meio ambiente).
Conforme aponta o RECORRENTE em suas razões (fl. 140), no processo que trata da
indenização pela desapropriação foi proferida sentença que lhe foi favorável, e destacou
o seguinte trecho:
De fato, declarando de utilidade pública a área e de proteção permanente as
florestas nela existentes, chamou a si o réu essa responsabilidade. E tanto isso é
certo, que logo tratou de promover através do ITC. [Instituto de Terras e
Cartografia do Paraná], a limitação, guarda e fiscalização dos imóveis alcançados
pelos decretos.
Por tudo isso, tem-se como certo que o direito de propriedade dos autores ficou
descaracterizado. (...)
Pelo exposto, julgo procedente a ação, incorporando ao patrimônio do Estado do Paraná
a área de 718,70 hectares, área contida dentro dos limites do Parque Marumby.
Por sua vez, quando da apreciação do caso pelo TJPR, foi proferido acórdão com a
seguinte ementa (fls. 213 e ss):
AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSTITUIÇÃO PELO ESTADO DE RESERVA
FLORESTAL – RESTRIÇÕES QUE IMPOSSIBILITAM O USO E GOZO
DAS TERRAS - INDENIZAÇÃO DEVIDA AO PROPRIETARIO - Se com a
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720218/2012-13

instituição pelo Estado de reserva florestal são impostas restrições que
Impossibilitem o uso e gozo das terras, defere-se ao proprietário o direito à
indenização.
No voto que compõe o referido acórdão, o Desembargador afirmou o seguinte:
A limitação ao direito de propriedade das autoras não foi genérica, mas
específica, de tal forma ampla que se tornou obstativa desse direito. É que com a
instituição pelo Estado do Parque Marumby foram impostas restrições que
impossibilitaram o efetivo uso e gozo das terras. As árvores plantadas não podem
ser abatidas. A. vegetação nativa tornou-se irremovível. Os frutos não podem ser
colhidos. Benfeitorias acessões não podem ser feitas. O solo não pode ser
aproveitado. Há, portanto, obstáculo intransponível ao exercício livre do direito
de propriedade, com equivalência à desapropriação indireta, por isso que ao
proprietário é deferida a justa indenização constitucional (art. 153, § 22), com a
contraprestação da incorporação ao património do Estado da área atingida.
A situação não se modificou quando a mesma área foi transformada em Área Especial
de Interesse Ecológico (Área Especial de Interesse Turístico do Marumbi) pela Lei
Estadual n° 7.919/84, regulamentada pelo Decreto Estadual no 5.308/85, conforme
exposto pela autoridade fiscal no relatório da diligência. É que a área já estava sob o
controle do Poder Público desde os Decretos anteriores. Ademais, a Lei no 9.393/96 é
expressa ao afirmar que as áreas de interesse ecológico, assim declaradas mediante ato
do órgão estadual competente, não compõem área tributável pelo ITR (redação à época
dos fatos):
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
(...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
Inclusive o CARF já apreciou questão envolvendo o ITR sobre uma outra área objeto
dos Decretos do Estado do Paraná no 5.590/78 e no 5.591/78, que tratam sobre os
imóveis abrangidos pelo Parque Estadual do Marumbi, oportunidade em que a Turma
julgadora entendeu por afastar a incidência do ITR:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2008
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Não incide o imposto sobre imóvel inteiramente localizado em área de
preservação permanente transformada em Parque Estadual instituído por Decreto
Estadual. No caso em tela, houve desapropriação indireta da área em favor do
Estado do Paraná para criação do Parque Estadual do Marumbi. Recurso Provido
(Acórdão no 2301-004.788, de 16/08/2016)
Assim, uma vez que o retorno de diligência comprovou que o terreno objeto do presente
lançamento se encontra dentro do Parque Estadual do Marumbi e que foi aquele mesmo
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720218/2012-13

imóvel objeto de ação judicial interposta perante o TJPR para indenização pela
desapropriação, entendo, portanto, desnecessária a comprovação de imissão de posse do
Estado do Paraná no presente caso, pois ela decorre de presunção legal. Também
desnecessário o registro de incorporação na matrícula do imóvel, pois a sentença
judicial transitada em julgado já reconheceu a desapropriação do imóvel em favor do
Estado do Paraná.
Neste ponto, importante fazer um esclarecimento quanto à área do imóvel ora em
discussão.
De início, na DITR e demais atos do lançamento, consta que a área do imóvel era de
1.206,0ha (fl. 07). Contudo, na Matrícula do imóvel (no 569) consta que a área de
716,8619ha foi incorporada pelo Estado do Paraná (fl. 181). No Relatório de diligência
conta o seguinte sobre esta área atualizada do imóvel (fl. 289):
5 - A matrícula de n° 569, atualizada, identifica um imóvel rural com área total
de 732,7 ha, originaria da junção dos lotes n° 2, 3 e 4 da Gleba Barra Bonita
(transcrição n° 4.027, lotes de terreno sob. n° 3 (três) e 4 (quatro) da Gleba Barra
Bonita com 334,3 ha; lote de terreno sob. n° 2 (dois) da Gleba Barra Bonita com
398,4 ha;), tendo como proprietária a empresa Irmãos Thá S/A.
Em trabalho de campo, ao demarcar os polígonos dos lotes n° 2 (395,3088 ha),
n° 3 (135,1554 ha) e n° 4 (186,3978 ha) da Gleba Barra Bonita (transcrição n°
4.027), o Departamento de Geodésia do Instituto de Terras Cartografia e
Geociências do Estado do Paraná, constatou existir somente 716, 8619 ha, que,
foi INCORPORADO ao patrimônio do Estado do Paraná, conforme matrícula n°
9.635, em 04 de janeiro de 2016.
Cabe ainda salientar que consta registrada, pela R – 4/569, a escritura pública de
servidão perpétua de passagem a favor da Copel de uma área de 14,028 ha
(fl.177), e que consta da averbação AV.15/569 a informação; “restando uma
área de 15.1381 ha”(fl. 181).
Portanto, constata-se que o imóvel em questão (matrícula de n° 569) não possui
1.206,0ha, como inicialmente descrito. Sua área foi atualizada para 732,7ha e
posteriormente, quando da demarcação pelo Departamento de Geodésia do Instituto de
Terras Cartografia e Geociências do Estado do Paraná, constatou-se existir somente
716,8619ha, os quais foram incorporados pelo Estado do Paraná.
Sendo assim, conforme já exposto, toda a área do imóvel já havia sido desapropriada
antes dos fatos geradores do ITR objeto deste processo (sobretudo em razão dos
Decretos do Poder Executivo Estadual e da ação judicial proposta pelo contribuinte para
buscar indenização pela desapropriação do imóvel, com decisão favorável ao mesmo).
Sendo assim, imperioso é reconhecer a ilegitimidade passiva do RECORRENTE.
Dessa forma, entendo que merece guarida a pretensão do recorrente, devendo ser
afastada a sua legitimidade.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.871 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720218/2012-13

Fl. 284
DF CARF MF
Original